Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI NO 10.216/2001. POSSIBILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.

1.Remessa necessária em atenção ao determinado pelo artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.De acordo com a Lei no 10.216/2001, deve haver laudo médico circunstanciado e exaurimento do tratamento extra-hospitalar para a ocorrência de internação compulsória. Os requisitos foram preenchidos.

3. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado, que deve garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, e na sua falta, custear o tratamento na rede privada.
4.Remessa necessária conhecida e improvida.